Tribunal: TJSP
Processo: 9000005-97.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000005-97.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000005-97.2020.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000005-97.2020.8.26.0637
Agravante: Ricardo de Oliveira Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 23.407
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE –
DESOBEDIÊNCIA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA

DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIMENTO A PERFEITA
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À DESCRIÇÃO LEGAL DE
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPEDE A
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
IMPUGNADA AO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto contra a r.
decisão de fls. 41/41v que, nos autos da execução no 921.250,
condenou RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, pela prática da falta
disciplinar de natureza grave desobediência , determinando o
reinício da contagem do lapso temporal indispensável à obtenção
do benefício de progressão de regime, bem como declarando
perdidos 1/3 dos dias remidos.
Inconformado, recorre o reeducando a fls.
44/48 pugnando, em síntese, pela absolvição da infração que lhe é
imputada, inclusive ao argumento da inidoneidade da palavra
dos agentes penitenciários ouvidos como testemunhas, ou,
subsidiariamente, pela desclassificação para falta disciplinar de
natureza leve ou média.
O agravo foi contraminutado a fls. 50/53.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 54.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000005-97.2020.8.26.0637 -Voto no
3
A fl. 57/62 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
Consta
da
Comunicação
de
Evento
n°
719/2.018, que em 05 de novembro de 2.018, por volta das
16h20min o sentenciado Ricardo de Oliveira Silva, matrícula
596.650-2, praticou falta disciplinar relatada por Agente
Penitenciário nos seguintes termos:
"Comunico a Vossa Senhoria que na data, local e
hora, durante procedimento de contagem nominal
após termino de período de sol vespertino, o
sentenciado RICARDO DE OLIVEIRA SILVA –
matrícula 596.650-2 habitante da cela 07 do
pavilhão habitacional 08, foi chamado por três
vezes, porém o mesmo não se apresentou na gaiola
de acesso ao pavilhão para a devida conferencia,
permanecendo na frente da cela 01 conversando com
os sentenciados que lá habitam." (sic. fl. 08).
Ouvido no procedimento administrativo, na
presença da Ilmo. Advogado Ricardo de Oliveira Silva, o
agravante esclareceu que:
"[...] No dia 05/11, habitava a cela 07 do Pavilhão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000005-97.2020.8.26.0637 -Voto no
4
Habitacional VIII e na ocasião durante conferência
nominal dos sentenciados, onde as celas eram
abertas e os sentenciados em fila passavam pela
gaiola para conferência; que após passar pela gaiola,
no momento que passava na frente da cela 1, um dos
companheiros fez uma pergunta, assim parou por
um instante para dar atenção ao companheiro, o que
deixou o funcionário irritado; que o funcionário
fechou a porta da cela 7 antes que entrasse, assim
ficou no pátio de sol; que mesmo se desculpando e
justificando o ocorrido, não teve as justificativas
aceitas, assim acabou sendo encaminhado para o
castigo; que não teve nenhum intenção de praticar
falta disciplinar ou trazer prejuízos ao trabalho dos
funcionários, pois estava na unidade há apenas
trinta dias e ainda estava se adaptando; que não tem
nada contra os funcionários e nem contra a
Diretoria desta e nem daquela Unidade." (sic. fl.
20).
Paralelamente às alegações do agravante, a
testemunha Oscar Francisco de Araújo, ouvida a fl. 19, confirmou
integralmente a versão dos fatos que constou da comunicação de
evento a fl. 19. No mesmo sentido, é o depoimento de Gustavo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000005-97.2020.8.26.0637 -Voto no
5
Rafael Meca, ouvida a fl. 18.
Os depoimentos dos referidos agentes se
mostram seguros e suficientemente esclarecedores a respeito de
como se desenvolveu a falta grave, consubstanciada em
desobediência.
Ressalte-se que o testemunho dos Agentes é
idôneo, consoante entendimento dos tribunais superiores, além
de que, é suficiente para a individualização da conduta.
Neste sentido, confira-se:
"Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça
entendimento no sentido de que ''A prova oral
produzida, consistente em declarações coesas dos
agentes de segurança penitenciária se mostraram
suficientes para a caracterização da falta como grave
[...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de
inexistir fundamento o questionamento, a priori,
das declarações de servidores públicos, uma vez que
suas palavras se revestem, até prova em contrário,
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral'" (AgRg
no HC 532.071/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000005-97.2020.8.26.0637 -Voto no
6
Com efeito, independentemente das razões
invocadas, o fato é que o descumprimento da ordem de retorno
ao Pavilhão Habitacional que lhe foi individual e expressamente
dada por Agente Penitenciário é fato que se subsume, com
perfeição, ao art. 50, inciso VI, combinado com art. 39, inciso II,
ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] VI - inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39,
desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado [...] II -
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se [...]”.
No
exercício
de
sua
competência
Constitucional em caso análogo à hipótese tratada nestes autos, o
Col. Superior Tribunal de Justiça interpretou a Lei Federal em
comento e declarou que a desobediência à ordem dos agentes
penitenciários (dentre as quais de retorno à cela ou
direcionamento a locais determinados pela Administração
Penitenciária) é considerada falta de natureza grave. Confira-se:
AgRg no REsp 1381095/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015,
DJe
20/08/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000005-97.2020.8.26.0637 -Voto no
7
O reeducando, conforme exposto, teve conduta
incompatível com as regras da execução penal, razão pela deverá
ser punido, pois, como é cediço, “a prática de falta grave pelo
apenado no curso da execução penal (art. 50, VI, da LEP) - no caso,
desobediência (art. 39, II, da LEP) - constitui motivo suficiente para
motivar as sanções aplicadas” (HC 338.183/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe 23/02/2016).
Assim, constatada a recusa do agravante em
cumprir ordem de direcionamento ao local que lhe foi
determinado, resta caracterizada a falta disciplinar de natureza
grave, não se cogitando, por esta razão, a desclassificação de sua
conduta para infração média, ou, ainda, a absolvição por força de
suposta desproporcionalidade da penalidade aplicada que é
inderrogável conforme os ditames legais de regência.
O acerto do r. decisum vergastado justifica sua
integral confirmação.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR